Tribunal: TJES
Processo: 5003510-97.2024.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003510-97.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. VALOR
E COMPLEXIDADE
DA CAUSA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. A internação pretendida nestes autos é medida prevista no artigo 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, que não contém limitação temporal inicial e que, embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, representa severa interferência sobre sua esfera de direitos.

II. A análise transpõe a mera objetividade numérica do valor atribuído à causa, em especial pela sensível condição (até mesmo jurídica) daqueles afetados pela medida judicial pleiteada, condição essa que não pode ser negada sob pena de que se incorra em contradição lógica com a própria razão de ser da internação compulsória.

III. Eventual utilização como parâmetro para aferição do valor da causa e da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do custo mensal da internação pleiteada - cuja duração perdurará enquanto necessária for, sem incidência de limitador temporal abstratamente fixado -, deveria se dar com observância dos artigos 2º, §2º da Lei nº 12.153/2009 e 292, §2º do CPC, e do teor do enunciado nº 47 editado na III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça.

IV. Desarrazoado seria deduzir da concretude do caso a ocorrência de eventual renúncia a proveito econômico a partir da indicação aleatória do valor da causa promovida pela parte autora – já que da leitura da exordial não se depreende subsídio para o valor apontado –, quando, em verdade, caberia ao julgador primevo determinar a adequada retificação.

V. Conflito de competência conhecido. Fixada a competência do Juízo Suscitado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE para o processamento e julgamento da ação nº 5004109-23.2023.8.08.0048, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N.º 5003510-97.2024.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de conflito negativo de competência surgido no bojo da ação identificada pelo número 5004109-23.2023.8.08.0048, em que se pleiteia a disponibilização pelo
Estado do Espírito Santo
e pelo
Município de Serra

de tratamento em favor de dependente químico
mediante
internação compulsória.

Inicialmente a ação foi distribuída para
o JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
, que declinou de sua competência para julgar a matéria
por entender que “
a competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública tem natureza absoluta (art. 2º, §4º, da Lei 12.153/09), sendo inderrogável por convenção das partes (art. 62, da Lei 13.105/05 – CPC), restando inaplicável a opção pelo procedimento prevista para os Juizados Especiais Cíveis (art. 3º, §3º, da Lei 9.099/95)
”,
notadamente no caso dos autos, em que “
o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos e a pretensão veiculada na petição inicial não se enquadra nas exceções do art. 2º, §1º, da Lei 12.1531
”.

O Juízo Suscitante
(JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
)
, a seu turno,
afirma
que
“
a presente demanda não descreve na causa de pedir o período de internação necessário ao beneficiário, ou mesmo é guarnecida com documento idôneo que o indique, conduzem à conclusão de que o pedido formulado se materializa em uma prestação por tempo indeterminado
(...), sendo que, em tais hipóteses, não cabe à parte simplesmente estipular valores aleatórios por diversos períodos de tempo, eis que, diante de pedidos de tal natureza, é de rigor a imposição da norma prevista no artigo 292, § 2º, do Código de Processo Civil
”.

Salientou, ainda, que “
a Lei nº. 12.153/09 deve ser interpretada de acordo com os fins estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, de forma que as causas de competência dos Juizados serão limitadas, dentre outros fatores, pela sua complexidade
”,
posicionamento que alega ser subsidiado, também,
na tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0013406-65.2018.8.08.0000.

P
arecer da d. Procuradoria de Justiça pel
a declaração de competência do
JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE SERRA, para processar e julgar a ação tombada sob o n.º 5004109-23.2023.8.08.0048.

Pois bem.
Regem-se os Juizados Especiais da Fazenda Pública (integrantes do microssistema dos Juizados Especiais) não apenas pela Constituição Federal (artigo 98, I) e pela Lei n° 12.153/2009, mas, também, de forma subsidiária, pelo Código de Processo Civil e pela Lei nº 9.099/95.

O referido
artigo 98, I
da Carta Magna
dispõe que: “
A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão: I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução
de causas cíveis de menor complexidade
e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau.
”

No mesmo sentido,
o
artigo 2
º

d
a Lei n° 12.153/2009 aduz:
“É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.“

Prossegue
o §1
o,
do
preceptivo tratando d
as hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, quais sejam: I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Vê-se que o
controle de sua competência deve considerar o valor da causa aforada, a complexidade do objeto da demanda
,
as hipóteses de exclusão expressamente elencadas,
além
d
os
próprios
litigantes,
a exemplo da detida reflexão já realizada por este egrégio Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do IRDR nº
0019611-81.2016.8.08.0000
, quando fixada tese no sentido da
possibilidade de incapaz devidamente assistido ou representado figurar no polo ativo
de demanda que tramite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública Estadual.

Assentadas tais premissas, saliento que a internação ora debatida é medida prevista no artigo 6º, parágrafo único, III, da Lei nº 10.216/2001, que não contém limitação temporal inicial e que, embora pleiteada com o intuito de recuperar a saúde do paciente, representa severa interferência sobre sua esfera de direitos.

A análise, em meu sentir, transpõe a mera objetividade numérica do valor atribuído à causa, em especial pela sensível condição (até mesmo jurídica) daqueles afetados pela medida judicial pleiteada, condição essa que não pode ser negada sob pena de que se incorra em contradição lógica com a própria razão de ser da internação compulsória.

O
s destinatários do
s
cuidado
s
médico
s
forçado
s

deverão
ter assegurad
a
a
possibilidade não apenas formal de participar
em
da
s
demanda
s
, o que
certamente
implicará em incursão probatória
minuciosa
quanto à dependência quím
ica em si
, bem como quanto à
própria
capacidade civil, além de reflexos sobre o desempenho de defesa técnica
efetiva
em seu favor,
aspectos largamente sopesados pelas Cortes Pátrias que acenam pela impossibilidade
de que o trâmite de tais demandas se dê no sistema dos juizados especiais. Confira-se:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Juizado Especial da Fazenda Pública E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Considerando que nos autos da ação originária a pretensão da autora é a internação compulsória do primeiro réu em rede pública de saúde, ou às expensas do Distrito Federal, fato que somente poderá ocorrer após a realização de perícia, para fins de comprovação da condição do réu como dependente químico. 2. Ademais, tratando-se de questão que envolve certa complexidade, inclusive com necessidade de realização de prova pericial, não há como a ação de origem ser processada e julgada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado - 6ª Vara de Fazenda Pública do DF” (TJDFT, 07092274020198070000, publicado em 29/11/2019).

Enunciado sumular nº 157 do TJSP
: a
s ações que visam à internação de dependentes químicos em clínicas especializadas demandam prova pericial complexa, não sendo possível a tramitação no Juizado Especial.

Eventual u
tilização
como parâmetro para aferição do valor da causa e da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
do custo mensal da internação pleiteada -
cuja duração perdurará enquanto necessária for, sem incidência de limitador temporal abstratamente fixado -, deve
ria
se dar com observância dos artigos 2º, §2º da Lei nº 12.153/2009 e 292, §2º do CPC, e do teor do enunciado nº 47 editado na III Jornada de Direito da Saúde promovida pelo Conselho Nacional de Justiça,
in verbis
:

“
Art. 2
o

É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. [...]
§ 2
o

Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput
deste artigo”.

“
Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: [...]
§ 2º O valor das prestações vincendas será igual a uma prestação anual, se a obrigação for por tempo indeterminado ou por tempo superior a 1 (um) ano, e, se por tempo inferior, será igual à soma das prestações”.

“
E
nunciado nº 47:
Não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados”.

Desarrazoado, nessa esteira, seria deduzir da concretude do caso a ocorrência de eventual renúncia a proveito econômico a partir da indicação aleatória do valor da causa promovida pela parte autora – já que da leitura da exordial não se depreende subsídio para o valor apontado –, quando, em verdade, caberia ao julgador primevo determinar a adequada retificação.

Conclusão pela competência da Vara da Fazenda Pública em casos similares ao ora debatido já foi assentada nesta Corte de Justiça em diversas oportunidades, a exemplo dos Conflitos de Competência nº 5004537-52.2023.8.08.0000,
0012102-60.2020.8.08.0000,

0001741-81.2020.8.08.0000, 0001753-95.2020.8.08.0000, 0001994-69.202
0.8.08.0000 e 0001721-90.2020.8.08.0000.

Assim, conheço do presente conflito e
declaro competente para apreciar a demanda
o JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
, para a qual deverão os autos ser encaminhados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
conhecer do presente conflito e
declarar competente para apreciar a demanda
o JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
, para a qual deverão os autos ser encaminhados.